Tribunal: CARF
Processo: 11080.722836/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722836/2017-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.034 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CVI REFRIGERANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2016
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES VINCULANTES. AFRONTA.
PARADIGMA.
Não demonstra divergência suficiente ao conhecimento do especial o acórdão
paradigma que contraria precedentes vinculantes.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. REGIME TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA
LEGAL.
O regime tributário de mercadoria adquirida e escriturada segue os ditames
legais, e não a opinião que fisco e contribuinte tem desta aquisição.
SÚMULA 509 STJ. BOA-FÉ. PROVA. DESCONHECIMENTO DA
SITUAÇÃO DE FATO.
Para que se possa falar em boa-fé necessário que as provas demonstrem que o
contribuinte desconhece a situação de fato que chama a incidência da norma.
No caso de aquisição de insumos para a produção de refrigerantes, necessário
que o contribuinte desconheça o produto que adquire.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à obrigação do
adquirente de verificar a classificação descrita em nota fiscal, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722836/2017-99
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte, Recorrente,
contra o Acórdão n° 3301-005.954, integrado pelo Acórdão no 3301-007.106, assim,
respectivamente, ementados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2016
CRÉDITO INCENTIVADO OU "FICTO". CLASSIFICAÇÃO FISCAL CONSTANTE
DA
NOTA
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
DO
ADQUIRENTE
PELA
CONFERÊNCIA.
É responsabilidade do adquirente de produtos tributados ou isentos examinar se estes
estão acompanhados dos documentos exigidos e se satisfazem a todas as prescrições
legais e regularnentares, inclusive as referentes à correta classificação fiscal.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que haja a alteração de critérios jurídicos adotados no lançamento, vedada pelo art.
146 do CTN, deve ter havido um lançamento de ofício anterior em relação aos mesmos
fatos geradores cujo posicionamento se pretende alterar. Eventuais conclusões de
procedimentos fiscais anteriores efetuados em relação ao contribuinte e seus atos
decorrentes (glosas, lançamento ou decisão motivada de não lançar) não vinculam a
autoridade fiscal em ações fiscais posteriores, relativas a outros fatos geradores.
RFB. COMPETÊNCIA PARA A FISCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO
CONDICIONADO A CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SUFRAMA.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, a despeito de não possuir ingerência quanto
aos critérios objetivos e subjetivos de competência da SUFRAMA para a concessão dos
incentivos fiscais de sua alçada, pode fiscalizar o fiel cumprimento das condições
delineadas pela citada Superintendência necessárias ao gozo de isenção tributária
condicionada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como "kit ou concentrado para
refrigerantes" constitui-se de uni conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários, que só se tomam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente. cada um dos componentes
desses "kits" deverá ser classificado no código próprio da Tabela de Incidência do IPI.
IPI CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL.
NEM CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
INVIABILIDADE
DO
CREDITAMENTO.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o
direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se incorporam ao
produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas
desgaste indireto no processo de industrialização, conforme acórdão proferido pelo
regime de recurso repetitivo (REsp 1.075.508/SC, Rei. Min. Luiz Fux. DJ 13/10/2009).
Recurso Voluntário Negado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a ocorrência de omissão na análise de argumentos dispendidos em recurso
voluntário, cabem os embargos de declaração para saneamento dos pontos omissos.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ARTIGO 76,
II, A, DA LEI N° 4.502/64. NÃO RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN.
O artigo 76, II, "a" da Lei n° 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da
inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei, nos
termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
Embargos de Declaração Acolhidos, com efeitos infringentes.
1.2. Em seu recurso, a Recorrente suscita divergência jurisprudencial sobre (nos
temas que chegam ao nosso conhecimento) a aplicação do artigo 76 inciso III alínea ‘a’ da Lei
4.502/64 e sobre a inexistência da obrigação do adquirente verificar a classificação fiscal descrita
em nota e, para tanto, apresenta os seguintes paradigmas:
Acórdão 3401-003.751
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À GLOSA DE CRÉDITOS DO
ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR
POR PARTE DO FORNECEDOR.
É descabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte. Inteligência do art. 225 RIPI e do art. 49
CTN, sob pena de duplo enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, sendo cabível ao
fornecedor requerer a restituição do valor pago a maior nos termos do art. 166 CTN. Os
deveres dirigidos à contribuinte-adquirente inerentes ao art. 266 do RIPI se referem,
salvo exigências específicas que defluem da própria norma, são aqueles evidentes,
decorrentes da simples análise da mercadoria e dos documentos fiscais, não sendo
cabível se exigir que o adquirente verifique a correção da alíquota aplicada pelo
fornecedor.
Acórdão 02-02.895
IPI. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
O conteúdo semântico da expressão "e se êstes satisfazem a todas as prescrições legais e
regulamentares" existente na parte final do art. 62 da Lei n2 4.502/64 não inclui a
obrigatoriedade de o adquirente verificar se a classificação fiscal dos produtos
adquiridos está correta.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

Acórdão 9303-003.517
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE PENALIDADES. OBSERVÂNCIA
DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Não serão aplicadas penalidades aos que tiverem agido ou pago o tributo, enquanto
prevalecer o entendimento constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o
interessado. Aplicação do art. 76, inc. II, alínea “a” da Lei no 4.502, de 1964.
1.2.1. No mérito, a Recorrente argumenta:
1.2.1.1. A revogação pelo RIPI/98 da obrigação de o adquirente verificar a
classificação fiscal dos produtos (revogação mantida pelos RIPIs subsequentes),
indica que não é dever do contribuinte tal análise;
1.2.1.2. A Súmula 509 do STJ garante o crédito descrito em nota fiscal ao
adquirente de boa-fé;
1.2.1.3. O artigo 76 inciso II alínea ‘a’ da Lei 4.502/64 permanece em vigor, tanto
que repetido pelos RIPIs posteriores e a Jurisprudência da CSRF à época do
lançamento do crédito afastava a obrigatoriedade de o adquirente verificar a
correção da classificação fiscal dos produtos;
1.2.1.4. Por se tratar de previsão de dispensa de penalidade antevista em Decreto,
este CARF é obrigado a observá-la.
1.3. Em contrarrazões, a Recorrida argumenta:
1.3.1. “Tendo em vista que apenas 9 (nove) grupos fabricantes produzem
refrigerantes no Brasil vinculados ao Sistema Coca-Cola Brasil, certo é que as
notas fiscais de saída dos “kits” emitidas com errônea classificação fiscal pela
RECOFARMA não são suficientes para rechaçar as “engarrafadoras” das
imputações fiscais em comento”;
1.3.2. “O cerne da demanda é o descumprimento dos requisitos legais para o
aproveitamento do crédito de IPI e, não propriamente, a regularidade formal do
preenchimento da nota fiscal, o que conduz à rejeição da tese no particular”;
1.3.3. “O entendimento desse Conselho (a exemplo do acórdão no 101-92167) é
de que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa apenas tomam o caráter de normas complementares quando a lei
lhes atribua eficácia normativa”;
1.3.4. “Não é qualquer ato praticado por autoridades administrativas que pode
ser considerado como norma complementar. Somente os atos em relação aos
quais é permitida certa discricionariedade, quando praticados reiteradamente,
podem ser considerados como normas complementares nos termos do art. 100 do
CTN”;
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

1.3.5. “Não há razão para se excluir a penalidade imposta à recorrente, haja
vista que o art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64 foi tacitamente revogado pelo art.
100 do CTN, que passou a exigir que as decisões administrativas tivessem caráter
normativo, com base em disposição literal de lei”;
1.3.6. Nos temas tratados no lançamento de ofício não há Jurisprudência
consolidada nesta Casa.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária e
Câmara Superior não alterados por esta Casa. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação
legislativa questionada (artigo 76, inciso II, alínea ‘a’ da Lei 4.502/64 e art. 266 do RIPI/02). Os
paradigmas versam sobre a matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que
não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária.
2.1.1. A Súmula CARF 167 dispõe que as decisões proferidas por esta Casa são
insuficientes para excluir eventuais penalidades aplicadas aos contribuintes, ou seja, é contrária
ao quanto decidido no Acórdão Paradigma 9303-003.517– eleito pela Recorrente para
demonstrar a divergência -, logo, forte no artigo 67 § 12 do RICARF, não conheço do especial
nesta matéria.
2.2. Se bem que exista alguma similitude entre o Acórdão recorrido e o Paradigma
02-02.895 (pois ambos tratam de hipótese de erro de classificação fiscal pelo fornecedor), não há
entre eles similitude suficiente para conhecimento do recurso e, tampouco, divergência de
interpretação jurídica, vez que o recorrido trata de hipótese de creditamento por erro de
classificação fiscal do fornecedor, enquanto o paradigma trata de aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória:
Acórdão 02-02.895
Trata-se de recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional interposto com fulcro
na contrariedade à lei, em face do Acórdão n 2 202-15.355, por meio do qual deu-se
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa regulamentar do IPI prevista
no art. 368 c/c 364 do RIPI/82, lançada contra o adquirente de produtos com erro de
classificação fiscal e aliquota, por descumprimento do disposto no art. 173 do mesmo
regulamento.
Acórdão recorrido:
1. Cuida o presente processo da lavratura de Auto de Infração contra o Interessado em
epígrafe, tendo sido constituído crédito tributário relativamente ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no valor de R$ 46.412.955,57 (principal), acrescido de
multa e juros, referente ao Período de Apuração de 01/01/2013 a 31/12/2016.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

2.2.1. De outro lado, no Acórdão Recorrido fixou-se o dever de a Recorrente
verificar a correta classificação fiscal das mercadorias que adquire, com fulcro no parte final do
artigo 62 da Lei 4.502/64. Já no Acórdão 3401-003.751 afirmou-se não ser responsabilidade do
contribuinte a verificação da correta classificação fiscal e alíquota das mercadorias que adquire
para efeitos do IPI, com fundamento no artigo 266 do RIPI/2010 e na proibição de
enriquecimento ilícito do fisco:
Acórdão Recorrido:
Não há razão no argumento, pois o art. 62 da Lei no 4.502/64 prescreve a
obrigatoriedade de os adquirentes que receberem produtos tributados ou isentos
examinarem se estes satisfazem a todas as prescrições legais e regulamentares: SEÇÃO
II Das Obrigações dos Adquirentes e Depositários
Art. 62. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para
industrialização, comércio ou depósito, ou para emprêgo ou utilização nos respectivos
estabelecimentos, produtos tributados ou isentos, deverão examinar se êles se acham
devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao sêlo de
contrôle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se êstes
satisfazem a tôdas as prescrições legais e regulamentares.
Acórdão 3401-003.751
65. A apropriação indevida de créditos de IPI decorrentes de destaque do fornecedor
com alíquota a maior, tratada no item B.1 do relatório fiscal, gerou a glosa
correspondente no valor de R$ 22.521,85.
66. No entendimento da autoridade fiscal, cabe ao adquirente da mercadoria verificar se
o documento preenche todas as condições estabelecidas pelo RIPI e, no caso, não sendo
possível se considerar a não cumulatividade de maneira ampla e irrestrita. De fato, tal
argumento não socorre a contribuinte, mas tampouco é possível se concordar com a
decisão recorrida ao manter a glosa efetuada.
67. Isto porque, se o fornecedor da mercadoria realizou indevidamente destaque a
maior de IPI, não havendo qualquer indício ou hipótese nos autos de simulação ou de
fraude, não há, na situação presente, qualquer prejuízo à Fazenda, mas verdadeiro
enriquecimento ilícito. Devido à repercussão econômica do tributo, ao fornecedor
caberia, em tese, proceder à restituição das quantias pagas a maior desde que satisfeitos
os "requisitos diabólicos" do art. 166 do Código Tributário Nacional, tocando à
contribuinte recorrente prover a autorização expressa em virtude dos chamados "efeitos
translativos" do tributo. (...)
71. A decisão recorrida admite, corretamente, que tal dispositivo não obriga a
adquirente a "(...) verificar a classificação fiscal da mercadoria e a alíquota
consignadas nas notas fiscais", mas considera que o efeito de tal constatação é
unicamente afastar a aplicação da pena do art. 492 do RIPI.7 Assim não nos parece: ao
se concluir que a dicção do art. 266 do RIPI não obriga o adquirente a verificar
classificação fiscal e alíquotas das notas fiscais emitidas por seus fornecedores,
inviabiliza-se a própria glosa dos créditos correspondentes. Observe-se, neste sentido, a
completa impraticabilidade da norma caso a leitura fosse diversa: estar-se-ia a exigir de
uma contribuinte como a recorrente, que adquire possivelmente milhares de peças e
insumos, a análise fundamentada de cada item adquirido. Conjetura-se que não haveria
suficientes tributaristas no mercado fosse esta a interpretação.
72. Desnecessário dizer que o desígnio da norma evidentemente não é este. O objetivo
do dispositivo é alcançar apenas aquilo que o adquirente "sabe ou deveria saber", sobre
erros formais ou de identificação imediata ou evidente. Em outras palavras: cabe à
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

adquirente examinar se os produtos estão rotulados, marcados, selados (caso estiverem
sujeitos ao selo de controle) e se estão acompanhados dos documentos exigidos, e se
tais documentos satisfazem às prescrições (formais) do Regulamento. Quando a
exigência de verificação é específica, exigindo-se um verdadeiro dever de fiscalização
ou de colaboração do adquirente, a norma é expressa, e.g. ao exigir que verifique se a
mercadoria está selada, estando a fornecedora sujeita ao selo de controle, o que obriga a
empresa a saber se há ou não a sujeição de seu fornecedor à norma em apreço.
2.2.1. Sem prejuízo da distinção de processos produtivos (refrigerantes e
autopeças) e de fundamentos para manutenção e afastamento da glosa (art. 112 do CTN e artigo
266 do RIPI) há similitude fática e divergência interpretativa. Ambos os casos tratam de crédito
básico de IPI, em que a fiscalização glosa os créditos na escrita fiscal por discordar da
classificação das mercadorias descrita em nota fiscal emitida pelo fornecedor do contribuinte
(similitude fática) sendo que no recorrido houve a manutenção da glosa por entender ser
obrigação do contribuinte verificar a classificação fiscal e no paradigma a glosa foi afastada por
entender não ser obrigação do contribuinte verificar a classificação fiscal dos produtos que
adquire (divergência de interpretação jurídica).

2.3. Destarte, conheço do recurso da Recorrente no tema obrigação de verificar a
classificação fiscal dos produtos descritos em nota fiscal pelo adquirente.

2.4. Em sua Súmula 509 (respaldada no repetitivo descrito no REsp
1.148.444/MG) o Tribunal da Cidadania fixou entendimento no sentido de ser “lícito ao
COMERCIANTE DE BOA-FÉ APROVEITAR OS CRÉDITOS de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda” – Súmula esta que pretende a Recorrente ver aplicada ao caso em voga por analogia.
2.4.1. De saída, a fiscalização não questiona a idoneidade das Notas Fiscais
emitidas pelos fornecedores da Recorrente e, menos ainda, a idoneidade dos fornecedores. O
que a fiscalização aponta é que a Recorrente escriturou indevidamente créditos a alíquota de
20% quando, em verdade, deveria tê-los escriturados com “alíquota zero”. Portanto, a situação
em liça menos se assemelha àquela – frequentemente julgada por esta Turma – de glosa de Notas
por fornecedores inidôneos e mais se assemelha àquela – julgada com a mesma frequência – de
glosa de créditos por não enquadramento nos requisitos legais. É dizer, pouco importa o que o
fornecedor da Recorrente, a Recorrente ou o fisco entendam ou ainda a intenção (boa ou má)
de cada um, o que importa é o que determina o legislador e, no caso, o legislador determina o
creditamento de acordo com a classificação fiscal, obviamente, correta.
2.4.2. Outrossim, nosso Código Civil trata da boa e da má-fé em inúmeros artigos,
sempre com a régua de conhecimento de determinada situação. Com efeito, o artigo 1255 e
seguintes do Código Civil dispõe que aquele que planta em terreno alheio, sem saber que
pertence a terceiro, procede de boa-fé e terá direito a indenização, a contrariu sensu aquele que
planta em terreno alheio sabendo-o, procede de má-fé. Prossegue a Matrícula Substantiva,
presumindo má-fé do proprietário do terreno quando a plantação ou edificação é feita em sua
presença (ou seja, quando ele sabia da situação ilícita):
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito
do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a
indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do
terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo,
mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.
Art. 1.256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes,
plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões.
Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário, quando o trabalho de construção, ou
lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação sua.
2.4.1. Ademais, a doutrina civilista taxa de adquirente de má-fé aquele que traz ao
seu patrimônio coisa que sabia que era litigiosa (art. 457 CC). Ao final, e o que parece definitivo,
o possuidor de boa-fé é aquele que “ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da
coisa” (art. 1.201 CC) perdendo este status a partir do momento que “as circunstâncias façam
presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente” (art. 1.202 CC).
2.4.2. Desta forma, boa-fé é a confiança de se estar agindo conforme a Lei, sem
intuito de lesar e a má-fé é o conhecimento da situação ilícita, é o saber que lesa outrem (Fides
bona contraria est fraudi et dolo). Em nosso caso, a boa-fé, em uma primeira leitura, poderia se
desdobrar em dois aspectos, no conhecimento dos fatos, ou melhor, no conhecimento do produto
adquirido e no conhecimento da classificação fiscal. No entanto, o tema classificação fiscal é
jurídico. O enquadramento de uma mercadoria na NESH ou na TIPI é uma atividade
hermenêutica, própria do jurista, e a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei. Nos sobra,
portanto, apenas a análise do desconhecimento de fato.
2.4.3. Portanto que se possa falar em boa-fé necessário que a Recorrente
desconheça a situação de fato chama a incidência da norma, necessário que ela desconheça o
produto que adquire. Afirmar que a Recorrente, fabricante de refrigerantes, presente na mesa de
milhões de brasileiros e bilhões de pessoas pelo mundo, desconhece a composição dos principais
insumos utilizados em sua produção é um tanto espantoso, já em abstrato (Como assim? A
Recorrente não sabe o que coloca em seu refrigerante?).
2.4.4. Para alívio daqueles que consomem refrigerantes, a Recorrente demonstra
conhecer, e muito bem, os produtos que adquire; tanto que faz acompanhar sua impugnação
documentos com detalhes dos processos produtivos e da composição de cada um dos insumos.
Destarte, a Recorrente bem conhece o produto que adquire e, ao menos por ficção jurídica,
deveria conhecer a classificação fiscal, não havendo que se falar em boa-fé.
2.4.5. Ao final, a Súmula do Superior Tribunal de Justiça é aplicável quando
demonstrada a veracidade da compra e venda, isto é, quando os fatos que cercam a operação de
transferência de propriedade correspondem à hipótese normativa, e, no caso, por decisão
inatacável, há divergência entre o descrito em nota fiscal e a hipótese normativa no tema
classificação fiscal de mercadorias.
2.4.6. Destarte, com razão o Acórdão recorrido ao afastar a possibilidade de
creditamento com base na boa-fé da Recorrente, como em outros precedentes desta Casa:
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.034 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722836/2017-99

DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. A
boa fé do adquirente não é suficiente para garantir o direito ao crédito como se devido
fosse se ausentes os requisitos legais previstos na norma de regência. (Acórdão 3302-
012.741 – Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho)
IPI. RESPONSABILIDADE PELA CLASSIFICAÇÃO FISCAL INDICADA NAS
NOTAS FISCAIS DOS “KITS”. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. O art. 136 do CTN
determina que a intenção do agente não deve ser levada em conta na definição da
responsabilidade por infrações tributárias. O fato de ter agido de boa-fé não permite ao
contribuinte se locupletar de crédito ao qual não tem direito. A boa-fé do adquirente é
sempre levada em conta na graduação da multa de ofício aplicável pois, caso fosse
constatada a intenção do Recorrente de fraudar o Fisco, ou seja, presente o dolo, outra
teria sido a consequencia da sua conduta, pois incidiria na previsão de multa qualificada
prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. (Acórdão 3401-006.881 – Relator Lázaro
Antônio Souza Soares)

3. Pelo exposto, admito e conheço em parte do recurso especial para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1967
DF CARF MF
Original